Tribunal: TJMT
Processo: 1035731-59.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035731-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLYNGTON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 049.098.211-55 (RECORRENTE), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA
INTERNET
(CELULAR) – PAGAMENTO DE BOLETO – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – VÍTIMA DE ESTELIONATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DA PROMOVIDA – INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO PERCEBIDOS PELO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA SUA E DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam de “site” pirata e da mera emissão de boleto para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude ou a culpa exclusiva do consumidor que age sem a devida cautela, exclui a responsabilidade da promovida que não praticou qualquer conduta ilícita, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando o pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) e materiais (R$ 1.998,00), ao argumento de que não se aplicam nenhuma das excludentes de culpa, havendo responsabilidade da promovida quanto a conduta ilícita detectada nos autos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (07/08/2020, ID 39013234) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (07/08/2020, ID 39013234), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não teve qualquer participação no ocorrido, pois não recebeu nenhum valor decorrente de boleto pago pelo promovente, posto que o
site
utilizado para compra da mercadoria sequer era o oficial do Magazine Luiza.

Sustenta, ainda, que o promovente adquiriu um aparelho por quantia muito abaixo de mercado, bem como que poderia ter confirmado a oferta através dos diversos canais de atendimento disponíveis.

Argumenta que o promovente fora vítima de golpe, eis que acessou um
site
pirata, e pagou boleto a terceiro, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de fraude na aquisição de produto pela
internet
. Alegou o promovente que após ver anúncio da rede social
Facebook
adquiriu um celular Iphone XR, 128 GB, na loja virtual da promovida, pelo valor de R$ 1.998,00 (mil novecentos e noventa e oito reais), tendo efetuado o pagamento do boleto bancário em 07.08.2020.

Aduz que após decorrer o prazo estipulado para envio do código do rastreamento, entrou em contato via
WhatsApp
e via 0800 junto à promovida, situação em que foi informado acerca da inexistência do número do pedido. Ainda na tentativa de solucionar o impasse, entrou em contato por meio do
chat
, oportunidade em que a promovida alegou que o pedido não existia e que o celular teria sido comprado pelo promovente através de anúncio falso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido a fim de reformar a sentença, posto que o promovente

não observou as cautelas mínimas ao efetuar o pagamento do boleto, restando clara a sua culpa exclusiva.

Não se verifica a existência de qualquer ato ilícito praticado pela promovida, não havendo nexo causal entre sua atividade e os danos sofridos pelo consumidor.

Além de ter restado comprovado que o
site
em que o consumidor efetuou a compra não se trata do
site
oficial da promovida, é possível observar que o comprovante de pagamento do boleto não indica a Magazine Luiza como beneficiária do valor pago. Ademais, observando o próprio valor pelo qual fora vendido o produto, é possível notar a existência de indícios de fraude, já que ofertado pela metade do valor de mercado, não tendo o consumidor tomado as devidas cautelas ao realizar a compra.

Inexiste nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de compra de produto pela
internet
, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam de
site
pirata e da mera emissão de boleto para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva

do consumidor ou

de terceiro.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão em relação à parte Recorrente se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021